Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-39.2019.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-39.2019.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE APOLINARIO DOS SANTOS - CPF: 477.955.494-20 (AGRAVANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO – EQUÍVOCO QUANTO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO –
REFORMATIO IN PEJUS
CONFIGURADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – CITAÇÃO E ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Se a sentença singular condenou a instituição financeira a restituir, em dobro o valor cobrando indevidamente e o Banco Agravado não interpôs Recurso de Apelação, a modificação da decisão
a quo
, para que a restituição ocorra na forma simples, afronta ao princípio que veda à reforma para pior.

Manutenção da sentença singular, Agravo que torna sem efeito a parte da decisão unipessoal da Relatora que determinou a restituição na forma simples.

2- A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, a correção deve incidir desde o efetivo desembolso. Logo,
o valor debitado indevidamente deverá ser apurado em liquidação e sobre ele deverá incidir a correção monetária pelo IPC-Fipe (pois não houve insurgência quanto ao índice), a partir de cada desconto indevido, além dos juros de mora ao patamar do 1% ao mês a partir da data da citação.

3-
Ainda que os contratos objeto da demanda tenham sido declarados nulos, no caso concreto existiu relação jurídica entre as partes, haja vista que o Agravante é correntista do Banco Recorrido. Logo, os juros moratórios devidos sobre a indenização por dano moral contam-se da citação e a correção monetária, a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000864-39.2019.8.11.0045

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Apolinário dos Santos
, em razão de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

O Recorrente alega que há equívoco na decisão, haja vista que o Juiz singular fixou a repetição do indébito na forma dobrada.

Também se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora da restituição e da verba indenizatória por danos morais, os quais, segundo entende, devem incidir desde o evento danoso.

Contrarrazões no Id. 33524515.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020